Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-90.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 3H. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Fortaleza com destino a Brasília, que o voo atrasou, que a recorrida se negou a reacomodá-la em outro voo e que não recebeu assistência material durante a espera.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 75685819).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que houve falha no serviço prestado e que o atraso superior a duas horas sem auxílio material ultrapassa o mero dissabor. Aduz que ficou em situação de desconforto e vulnerabilidade e que o dano moral está configurado. Requer a reforma da sentença para o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente e alega que o voo sofreu atraso de 02h30 por questões envolvendo outros voos. Defende que não houve falha no serviço prestado e que a sentença deve ser mantida.
7. Não havendo nos autos documento que contradiga a prova de hipossuficiência apresentada pela recorrente, rejeita-se a impugnação da recorrida.
8. No mérito, a despeito de ter havido atraso no cumprimento do contrato de transporte aéreo, não se trata de hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia à recorrente demonstrar a ocorrência do dano extrapatrimonial que alega ter sofrido, o que não se constata da análise dos autos.
9. Nesse ponto, cumpre observar que o atraso foi inferior a 3(três) horas e que sequer da narração dos fatos é possível inferir que a recorrente tenha sido submetida a situação que pudesse afetar os direitos da sua personalidade, sendo imperioso registrar que a assistência material prevista no artigo 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC visa atenuar as consequências da espera, proporcionando algum conforto ao passageiro, e que a sua falta não enseja dano moral de forma automática, já que eventual ônus suportado na compra de alimentação gera repercussão imediata apenas na esfera patrimonial.
10. Portanto, tem-se que a situação vivenciada pela recorrente não suplantou os limites do mero aborrecimento, sendo acertada a conclusão do Juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente, vencida, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.